Tribunal: TJDFT
Processo: 0737001-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737001-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA, ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: RAQUEL MARTINS DE FRANCA DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que os agravantes-autores não comprovaram o recolhimento do preparo recursal ou formularam pedido de gratuidade de justiça. Ainda, em contrarrazões, a agravada-ré relata que a desocupação do imóvel foi informada nos autos do processo no 0707687-51.2019.8.07.0001 (cumprimento de sentença na ação de rescisão contratual). Assim, aos agravantes-autores para que: i) efetuem o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção e ii) diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, se manifestem sobre eventual perda do interesse recursal. P.I. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora